Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A esse respeito também houve a normatização da questão na norma prevista no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos.
4. No caso em deslinde verifica-se que a recorrente deixou de formular requerimento para a concessão da gratuidade de justiça na primeira oportunidade de manifestação nos autos. No entanto, foram acostados aos autos, juntamente com as razões recursais, documentos que corroboram a alegada situação de hipossuficiência econômica.
5. Convém destacar que, de acordo com o a regra prevista no art. 99 do CPC, o requerimento de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo. No entanto, nos casos em que a gratuidade for concedida em grau recursal, o deferimento deve produzir efeitos a partir da data do deferimento.
6. Recurso conhecido e provido.